Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de divórcio c/c partilha de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a agravante é hipossuficiente economicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Foi demonstrado, mediante extratos bancários, depósitos mensais em conta-corrente da agravante de valores superiores a R$15.000,00 (quinze mil reais). Na ação de divórcio, entre outros bens, há indicação de partilha de 3 (três) automóveis. Para além, não foi acostada declaração de imposto de renda, fatura de cartão de crédito ou comprovação de despesas extraordinárias que comprometam sua própria subsistência e a de sua família, tais como gastos médicos com tratamento de saúde ou aquisição de medicamentos de alto custo.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.